Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-81.2016.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000641-81.2016.8.14.0221

APELANTE: MAURICIO COSTA DE LIMA, RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000641-81.2016.8.14.0221

ORIGEM: COMARCA DE – PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

CASSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. APELO INTEMPESTIVO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INADMISSÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000641-81.2016.8.14.0221

ORIGEM: COMARCA DE – PA

APELANTE:

RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

CASSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id 8886975).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 06 de março de 2016, por volta das 14h, nas proximidades da localidade conhecida por “
Fazendinha
”, no município de Magalhães Barata – PA, o recorrente e o corréu Mauricio Costa Lima teriam abordado a vítima Galdina da Silva Costa e, mediante grave ameaça, subtraíram dela um aparelho de telefone celular, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e uma bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários, empreendendo fuga logo em seguida (id 8886966).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, de modo genérico, a redução da pena aplicada, invocando a existência de condições pessoais favoráveis (
i
d 8886982).

Contrarrazões protocoladas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo não conhecimento do apelo (
id

8886992
).

Em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo não conhecimento do recurso (id

13808375).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que o recurso de apelação não comporta conhecimento, haja vista que é intempestivo.

Como é sabido, o prazo para a interposição da apelação é de cinco dias, conforme o versado no art. 593, inciso I
[1]
, do CPP.

Ao contrário do que fora alegado pela defesa, o recorrente tomou ciência da sentença em 01/12/2016 (id 8886975 - Pág. 10). Já a Defensoria Pública exarou ciência da sentença em 27/10/2016 (id 8886975 - Pág. 10).

Após, foi certificado nos autos o trânsito em julgado da sentença condenatória em 29/06/2017 (id

8886977 - Pág. 1).

Assim, considerando que a interposição do apelo ocorreu somente em 27/01/2022 (id 8886982 - Pág. 1), conclui-se que a intempestividade do recurso é manifesta, razão pela qual sua inadmissão é medida que se impõe.

Ante o exposto, não
conheço do recurso de apelação.

Considerando que não houve interposição de recurso de apelação por

Mauricio Costa de Lima, ordeno que se proceda a retificação na autuação.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias
:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

Belém, 21/08/2023